Tribunal: TJBA
Processo: 8003136-80.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003136-80.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALNICE MOTA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Servidor público municipal. Pedido de cumulação de anuênio e quinquênio previstos em leis municipais distintas. Identidade de fato gerador. Adicionais por tempo de serviço com natureza jurídica homogênea. Vedação à duplicidade remuneratória. Aplicação do art. 37, XIV, da constituição federal. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para reconhecer o direito à cumulação dos adicionais de anuênio, previsto no Estatuto dos Servidores (Lei Municipal nº 690/2006), e de quinquênio, instituído no Plano de Cargos da Educação (Lei Municipal nº 749/2007), ao fundamento de que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador, sendo vedada sua acumulação nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço na forma de anuênio e quinquênio, previstos em leis municipais distintas, quando ambos se baseiam no mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

III. Razões de decidir

3.O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador, ainda que previstos em normas diferentes, de modo a evitar duplicidade de vantagens e o denominado “efeito cascata” remuneratório.
4.O anuênio e o quinquênio, embora distintos em nomenclatura, periodicidade e percentual, são vantagens de mesma natureza jurídica — adicionais por tempo de serviço — e incidem sobre a mesma base de cálculo, o vencimento básico do servidor.
5.A diversidade de leis instituidoras não afasta a identidade material entre os institutos, cuja coexistência resulta em duplicação remuneratória com fundamento no mesmo lapso temporal, afrontando o princípio da legalidade e a racionalidade do gasto público.
6.A interpretação extensiva do art. 65 da Lei Municipal nº 749/2007, no sentido de autorizar a acumulação das vantagens, não encontra amparo no texto legal e desrespeita o regime jurídico próprio do servidor, que exige previsão expressa de vantagens e critérios objetivos de concessão.
7.Precedentes desta Corte, inclusive envolvendo o mesmo município, assentam a impossibilidade de cumulação entre anuênio e quinquênio, ainda que previstos em legislações distintas, quando fundados no mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8003136-80.2023.8.05.0248, em que é apelante
VALNICE MOTA DE JESUS DOS SANTOS
e apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.